Tribunal: TJDFT
Processo: 0003004-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003004-85.2019.8.07.0009 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO MATIAS MONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM UM MESMO LOCAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE PARA CADA ATENUANTE OU AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não sendo comprovado prejuízo decorrente do simples fato de os depoimentos da vítima e das testemunhas terem sido realizados em um mesmo local, fica afastada a preliminar de nulidade processual, conforme inteligência do art. 563 do CPP. 2. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição correspondente à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 4. Sendo constatado que o acréscimo adotado pelo julgador ultrapassou em muito aludido critério, deve haver o redimensionamento da pena fixada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 210 e 563, ambos do CPP, pugnando pela nulidade da audiência por videoconferência, bem como de todos os atos dela decorrentes, tendo em vista que os informantes estavam no mesmo ambiente que a vítima no momento de seu depoimento, resultando na quebra da incomunicabilidade das testemunhas e na produção de prova ilícita em desfavor da defesa, em ofensa ao devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 210 e 563, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (AgRg no AREsp 1931622/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).” (AgRg no AREsp 1844519/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). E mais: “1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador. 2. Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade.” (AgRg no AREsp 1834926/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 9/8/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030